Tribunal: STF
Processo: RE 73800
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
1) MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGE, PARA A SUA IMPETRAÇÃO, PROVA
PRECONSTITUIDA, NÃO PODENDO O PEDIDO, NO CURSO DA LIDE, SER AMPLIADO
OU ALTERADO, NEM TENDO EM VISTA O ADMINICULO DE NOVOS DOCUMENTOS
PROBANTES.
2) TAXA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM.
O INTERESSADO, PARA EXIMIR-SE DA TAXA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM PELA
VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DEVE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE DECISÃO
COM TRÂNSITO EM JULGADO, CONSIDERANDO ILEGAL A APREENSAO DA
MERCADORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.